Tribunal: STF
Processo: RE 555589
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – SLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULDADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340 (TEMA 117).  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.